Tribunal: TJMT
Processo: 1023169-50.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023169-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), BENJAMIM FRANCISCO DE PAULA REIS - CPF: 005.585.651-90 (AGRAVANTE), SARA LETICIA PAULA DOS REIS - CPF: 889.335.041-68 (AGRAVANTE), JOSIELE MICHELLY PAULA DOS REIS - CPF: 015.377.931-44 (AGRAVANTE), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVADO
RECEBEU MONTANTES DEVIDOS EM DOIS PROCESSOS JUDICIAIS QUE ATUOU COMO PATRONO EM QUE OS AGRAVANTES SUCEDERAM COMO HERDEIROS, MAS NÃO REPASSOU QUALQUER VALOR AOS AUTORES/AGRAVANTES
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado de elementos que evidenciam a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, principalmente por se tratar de questão complexa, pertinente o aguardo do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023169-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BENJAMIM FRANCISCO DE PAULA REIS, SARA LETÍCIA PAULA DOS REIS e JOSIELE MICHELLY PAULA DOS REIS

AGRAVADO: HERBERT REZENDE DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BENJAMIM FRANCISCO DE PAULA REIS, SARA LETÍCIA PAULA DOS REIS
e
JOSIELE MICHELLY PAULA DOS REIS
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento do pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio
, retirada e remessa para conta judicial dos valores discriminados por eles a título de danos materiais.

Os agravantes relatam que são únicos herdeiros do
de cujus
Joaquim Marques dos Reis, falecido em 15/04/2021, não possuem seus pais mais vivos; mencionam que o falecido possuía algumas ações judiciais em trâmite, e que inclusive estavam confiadas ao patrocínio do agravado, desta maneira, por ter falecido no mês de abril de 2021, um dos herdeiros, representando não somente seu interesse, bem como de duas irmãs, se dirigiu ao escritório do agravado no mês de maio daquele mesmo ano e informou-o sobre o falecimento do Sr. Joaquim, inclusive lhe entregando uma cópia da Certidão de Óbito.

Aduzem que, em razão da inércia e desaparecimento do agravado, optaram por procurar uma orientação de um terceiro advogado, foi quando então tomaram conhecimento que o agravado havia recebido os valores do Processos: 1024951-57.2020.811.0002 (Alvará n. 721715-3 - valor de R$ 4.655,07) e Processo n. 1005392.17.2020.8.11.0002 (transferência bancária - R$ 30.000,00, sendo deste valor R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais).

Mencionam que procuraram o agravado e tiveram a informação de que “
seria necessária a abertura de processo judicial para legitimidade de recebimento dos mesmos, propondo assim que ele mesmo assim o fizesse novo serviço, o que não foi aceito pelos Requerentes
;” esclarecem que o
de cujus
, após o falecimento de sua esposa Luzia Brigida, contraiu novo matrimônio com a sra. Alcinda Cipriano dos Santos, falecida em março de 2021; a Sra. Alcinda, tinha um filho (Marcelo Cipriano dos Santos Fernandes), fruto de outro relacionamento, que não é filho, nem tampouco herdeiro do falecido Sr. Joaquim, como aduziu o advogado/agravado.

Indicam que o perigo da demora consiste no não recebimento dos valores constantes nos respectivos processos, bem como, não repassou aos herdeiros, tampouco disponibilizou-o judicialmente e sequer comunicou os herdeiros sobre o recebimento, impedindo-os de usufruírem daquilo que lhes é devido.

Requereram a concessão da liminar recursal, para que fosse determinado o bloqueio dos valores devidos, convertendo-os em penhora, depositando-o em conta judicial até o efetivo julgamento do mérito da demanda originária, a fim de tornar garantido o objeto da demanda aos agravantes. Ao final, postulam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Nos autos de origem os agravantes inseriram no bojo da petição inicial,
print
de tela do SISCONDJ referente ao Processo 1024951-57.2020.811.0002 e levantamento via Alvará do valor de R$ 4.655,07 e em relação ao Processo 1005392.17.2020.8.11.0002, com transferência bancária ao agravado no valor de R$ 30.000,00.

Todavia, como mencionado na decisão inicial, não há elementos até o momento para modificar a decisão agravada.

O primeiro
“print”
referente ao Processo 1024951-57.2020.811.0002 não consta o nome do favorecido pelo levantamento. Também não consta o contrato estabelecido entre o falecido e o agravado Hebert Rezende da Silva, a fim de vincular o recebimento dos valores aos processos nos quais o
de cujus
figurava como parte.

E, embora os agravantes afirmem que Marcelo Cipriano dos Santos Fernandes, o filho da Sra. Alcinda, não é filho, nem tampouco herdeiro do falecido Sr. Joaquim, inexistem provas nesse sentido.

Por tais motivos, se tratando de matéria que demanda dilação probatória, a Magistrada consignou:

“Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, pois as indagações acerca do contrato entabulado com a requerida devem ser mais bem explanadas, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe.

Ademais, tem-se que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Assim, em que pese às alegações da peça vestibular,
as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR AS INFORMAÇÕES DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe, sobretudo tratando-se de devedor que reconhece sua inadimplência da dívida originária.”
(N.U 1012800-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)
.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
. (N.U 1008011-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Assim, necessário o maior desenvolvimento do contraditório, com a dilação probatória adequada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023